Tribunal: TJES
Processo: 5006442-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Fundamental Regular - Anos Iniciais
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006442-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS AUSENTES. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O agravante sustenta que o encerramento das atividades de 10 (dez) unidades de ensino do Município de Cariacica tem o condão de impactar na qualidade do ensino local, no aumento da quantidade de alunos por sala, na ausência de transporte escolar e acessibilidade física, além de aumentar a lista de espera de matrícula e deslocar alguns alunos para outros bairros, afetados por disputa entre grupos de traficantes de drogas. Em razão disso, pretende o deferimento da tutela de urgência a fim de manter o funcionamento das indigitadas unidades de ensino.
2.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem.
3.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
4.
Acerca da concretização das políticas públicas através do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612, cuja matéria fora reconhecida como de repercussão geral (tema 698), fixou tese jurídica no sentido de que
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. Apesar de reconhecer a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como o da educação no presente caso, determinou que,
a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
.
5.
Por oportuno, ressalto também a tese fixada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE 1008166, a cuja repercussão geral fora atribuído o tema 548, no sentido de que
a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata
[...], e que o
Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica
.
6.
Com fundamento em tais premissas, entendo que a determinação de não encerramento das atividades nas 10 (dez) unidades de ensino municipal ou a restabelecimento de funcionamento, em sede de tutela de urgência, mostra-se por demais temerária, reclamando maior dilação probatória. Isso porque, em sede de cognição sumária que o momento comporta, não me parece haver negativa de realização do direito fundamental à educação, mas de opção da Administração Pública em remanejar, com fundamento em princípios de gestão, a oferta de vagas dentre as suas unidades de ensino.
7.
No que se refere às condições estruturais e de acessibilidade das unidades de ensino, assim como o fornecimento de transporte público e de violência nos respectivos bairros, de igual modo, entendo que devem ser objeto de maior aprofundamento durante a instrução do processo na origem. Neste passo, importante destacar que, após a interposição do presente recurso, o juiz de origem deferiu requerimento de inspeção judicial nas referidas unidades, a fim de, como aqui ressaltada a importância, aferir
in loco
, as reais condições apontadas na petição inicial.
8.
Dessa forma, assim como entendeu o juiz de origem, entendo não estarem presentes, por ora, os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006442-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que, nos autos da ação civil pública nº 5020385-43.2023.8.08.0012, dentre outros pontos, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

O agravante sustenta que o encerramento das atividades de 10 (dez) unidades de ensino do Município de Cariacica tem o condão de impactar na qualidade do ensino local, no aumento da quantidade de alunos por sala, na ausência de transporte escolar e acessibilidade física, além de aumentar a lista de espera de matrícula e deslocar alguns alunos para outros bairros, afetados por disputa entre grupos de traficantes de drogas. Em razão disso, pretende o deferimento da tutela de urgência a fim de manter o funcionamento das indigitadas unidades de ensino.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Acerca da concretização das políticas públicas através do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612, cuja matéria fora reconhecida como de repercussão geral (tema 698), fixou tese jurídica no sentido de que
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.

Apesar de reconhecer a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como o da educação no presente caso, determinou que,
a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
.

Por oportuno, ressalto também a tese fixada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE 1008166, a cuja repercussão geral fora atribuído o tema 548, no sentido de que
a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata
[...], e que o
Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica
.

Com fundamento em tais premissas, entendo que a determinação de não encerramento das atividades nas 10 (dez) unidades de ensino municipal ou a restabelecimento de funcionamento, em sede de tutela de urgência, mostra-se por demais temerária, reclamando maior dilação probatória.

Isso porque, em sede de cognição sumária que o momento comporta, não me parece haver negativa de realização do direito fundamental à educação, mas de opção da Administração Pública em remanejar, com fundamento em princípios de gestão, a oferta de vagas dentre as suas unidades de ensino.

No que se refere às condições estruturais e de acessibilidade das unidades de ensino, assim como o fornecimento de transporte público e de violência nos respectivos bairros, de igual modo, entendo que devem ser objeto de maior aprofundamento durante a instrução do processo na origem.

Neste passo, importante destacar que, após a interposição do presente recurso, o juiz de origem deferiu requerimento de inspeção judicial nas referidas unidades, a fim de, como aqui ressaltada a importância, aferir
in loco
, as reais condições apontadas na petição inicial.

Dessa forma, assim como entendeu o juiz de origem, entendo não estarem presentes, por ora, os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.